Tribunal: TJDFT
Processo: 0720924-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Ação de Execução proposta por BANCO BS2 S/A em desfavor do ora agravante. Pelo “decisum” recorrido, a d. magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de reconsideração deduzido pelo executado, ora agravante, para que fosse desconstituída a penhora, em folha de pagamento, de 10% (dez por cento) de sua remuneração. O executado interpôs o presente Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, o não cabimento da penhora, por se tratar de verba de natureza salarial, nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil – CPC. Ao final, o agravante requereu a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Em provimento definitivo, pugnou pela reforma da decisão “a quo”, para que seja reconhecida a impenhorabilidade de sua remuneração. É a síntese do necessário. Decido. Da detida análise dos autos, verifica-se que o presente Agravo de Instrumento não reúne os requisitos necessários à sua admissibilidade. Com efeito, não há como admitir a discussão da matéria trazida a lume no presente recurso, na medida em que não foi exercida – a tempo e modo – a faculdade de impugnar o “decisum” que deferiu a penhora sobre a remuneração do ora agravante. Da mencionada decisão, aliás, o executado, ora agravante, quedou-se inerte, limitando-se a deduzir pedido de reconsideração. De fato, o agravante somente se insurgiu contra a decisão que indeferiu o pedido de reconsideração, deixando transcorrer o prazo recursal quanto ao “decisum” que, em 25/05/2020, deferiu a aludida penhora. Ocorre que o pedido de reconsideração, por não apresentar natureza recursal, não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível. Por esta razão, o prazo para interposição do Agravo de Instrumento iniciou-se quando o agravante teve ciência inequívoca da prolação da primeira decisão que deferiu a penhora de sua remuneração, e não do segundo “decisum”, que indeferiu seu pedido de reconsideração. Dessa forma, mostra-se manifestamente extemporâneo o inconformismo manifestado no presente Agravo de Instrumento, uma vez que o agravante tomou por base o “decisum” que se limitou a manter a decisão que deferiu a constrição judicial. Na hipótese sub examine, ficou caracterizada a ocorrência de preclusão, o que inviabiliza a rediscussão da matéria trazida no presente recurso, na medida em que a questão relativa à (im)penhorabilidade da remuneração do executado já havia sido analisada, tendo este, repita-se, quedado inerte. Com estas considerações, impõe-se negar seguimento ao presente recurso, uma vez que manifestamente inadmissível. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do NCPC “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”. Insta assinalar, por relevante, que ao caso em comento não tem aplicação o disposto no parágrafo único do mencionado dispositivo legal, uma vez que a causa da inadmissibilidade recursal se afigura insanável. Pelas razões expostas, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do atual Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intimem-se. Publique-se. Operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora